Tribunal: STF
Processo: Rcl 65098
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Rhmed Consultores Associados S.A. alega ter o Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo n. 0101318-84.2016.5.01.0075, descumprido o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324, na ADI 3.961, na ADC 48 e nos REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).

Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 3.961, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), segundo a qual é licita a terceirização de atividades-fim. 

Aduz que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, que teve sua constitucionalidade declarada no julgamento do Tema n. 360/RG.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema n. 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada nos julgamentos da ADPF 324, da ADI 3.961 e da ADC 48, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e os paradigmas.

Na decisão reclamada, foram rejeitos embargos de declaração opostos pela reclamante, nos seguintes  termos: 

  Não assiste razão à embargante, pois não há omissão, contradição ou obscuridade na sentença, o que se requer na verdade é a reforma do julgado, com a reapreciação da prova produzida nos autos. Não é este a via própria para atendê-la.  
Cabe ainda destacar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e argumentos levantados pelas partes, mas apenas aqueles argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, na forma do art. 489, inciso IV e  art. 371 do CPC.  
Pretende a embargante questionar o acerto ou desacerto da decisão pela via imprópria.

O órgão reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante em razão da inadequação da via processual eleita.

Analisados os autos originários, observo que a executada, ora reclamante, opôs embargos de declaração em face de decisão que julgou procedente impugnação de liquidação suscitada pelo exequente, ora beneficiário. Verifico, assim, que a matéria da inexigibilidade de título judicial é estranha às questões suscitadas na impugnação de liquidação de sentença questionada pela via dos embargos de declaração.

De todo modo, a apreciação da questão concernente ao cabimento dos embargos de declaração revela contornos de índole processual, que refogem ao escopo de cognição da reclamação.

Uma vez que a análise promovida pelo Juízo reclamado circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial atacado não tangenciou a questão meritória dos paradigmas de controle.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente